Tribunal: STF
Processo: ARE 1532158
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leonildes de Souza Costa, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PARTE AUTORA APOSENTADA. AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇAO DO PROCESSO. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. RECUSO DESPROVIDO. 1. A PARTE AUTORA interpõe recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento administrativo. Pede a parte autora, nesta demanda, a isenção de imposto de renda sobre sua aposentadoria por ser portador de cardiopatia grave. 2. O juiz sentenciante bem fundamentou a extinção do feito por ausência de interesse processual: “(...)Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora obter a isenção do pagamento de Imposto de Renda sobre seus proventos, com restituição dos valores já recolhidos a esse título, sob a alegação de que é portador de moléstia grave. A parte autora afirma que não formulou pedido administrativo por dois motivos: primeiro porque são notórios os entraves engendrados pela administração pública, mormente quando se busca o reconhecimento de direitos cuja consequência é a redução das receitas tributárias do Erário; segundo, porque o Prévio Requerimento Administrativo é absolutamente desnecessário, eis que não se cuida um requisito legal. O interesse de agir consubstancia uma das condições da ação que emerge da necessidade concreta de qualquer pessoa em buscar provimento jurisdicional para a satisfação de seu direito. A ausência dessa condição caracteriza hipótese legal que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito. A hipótese em análise não apresenta os requisitos iniciais necessários ao prosseguimento da ação. Com efeito, a ausência de requerimento administrativo impede a continuidade da ação, na medida em que o Judiciário, inicialmente, somente deve intervir em litígios caracterizados por uma pretensão resistida. No caso dos autos, observo que não há resistência por parte da ré à pretensão da parte acionante, vez que não houve indeferimento administrativo do pleito autoral ou demora suficiente que justifique o ingresso de ação judicial. Importa ressaltar que não se trata de pedido reiteradamente negado pela Administração, eis que é comum o deferimento da isenção do Imposto de Renda, nos casos em que a moléstia grave e comprovada por perícia oficial. Em sendo assim, não restando configurada a existência de pretensão resistida por parte do réu, não há interesse de agir da parte autora, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito. Ao lume do exposto, com arrimo no art. 485, VI, do CPC, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a falta de interesse processual. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.(...)”.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que tem entendimento pacífico acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário. Nessa linha, menciono as seguintes decisões: RE 1.486.344/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/4/2024; RE 1.491.603/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024; RE 1.464.304/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2023; RE 1.504.556/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/8/2024; RE 1.455.839/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; RE 1.448.236/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/12/2023; ARE 1.427.501/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/4/2023; ARE 1.299.092/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2020; ARE 1.497.747/PE.



    Ademais, o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sim sobre questões relacionadas ao direito tributário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão que manteve a extinção do feito sem julgamento do mérito e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente